Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE EVENTO MUSICAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO INGRESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “[...] CONDENAR as rés, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 209,90 (duzentos e nove reais) atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da presente sentença.”
3. A autora/recorrente pugna pela condenação das rés à restituição do valor pago no ingresso (R$245,82), e ao pagamento de indenização pelos danos morais, sustentando que a transferência do local do evento e o posterior cancelamento geraram danos morais indenizáveis.
4. As rés/recorridas não apresentaram contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. No tocante à devolução do valor pago pelo ingresso, a autora/recorrente não comprovou o desembolso de valor maior ao valor reconhecido na sentença (ID 54513458). Com efeito, o comprovante exibido indica que o preço pago pelo ingresso é equivalente ao valor da condenação, correspondente a R$209,90 (duzentos e nove reais e noventa centavos).
7. Ademais, a autora/recorrente não comprovou a origem e/ou o efetivo pagamento do valor a maior pleiteado – R$35,92 –, importando ressaltar que é válida a estipulação e retenção de eventual taxa de conveniência, consistente na cobrança pela intermediação realizada, via internet, para a venda de ingressos para eventos culturais e de entretenimento. Nesse sentido: EDcl no REsp 1737428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/11/2020.
8. Em relação ao dano moral, a sua caracterização exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF e art. 6.o, VI, do CDC). E não obstante a frustração da expectativa da autora, a transferência do local do show e o seu posterior cancelamento são fatos que não têm o condão de violar atributos da personalidade da contratante, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1319903, 07140758520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.
9. Ademais, evidenciada a hipótese de força maior, a responsabilidade da ré é afastada, conforme pontuado na sentença: “Diante das provas carreadas aos autos, tenho que as condições climáticas apresentadas no momento do evento, caracterizam a hipótese de força maior (art. 393 do Código Civil), excludente do nexo de causalidade.”
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
11. A recorrente arcará com as custas do processo, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.